Tribunal: TJDFT
Processo: 0703798-97.2021.8.07.0008
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. VÍCIO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. NÃO AUTOMÁTICA. OBRA. EXTENSÃO DO RAMAL. CUSTEIO. RESPONSABILIDADE. DISTRIBUIDORA. AUSÊNCIA.
1. A inversão do ônus da prova para ações que versem sobre vício do produto ou serviço, diferentemente do previsto para as hipóteses relacionadas ao fato do produto ou serviço, não é ope legis. A ausência de inversão na forma prevista no art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor enseja a incidência da distribuição ordinária estabelecida no art. 373, incs. I e II, do Código de Processo Civil.
2. A distribuidora não é responsável pelos investimentos necessários para a construção das obras de infraestrutura básica das redes de distribuição de energia elétrica, a teor do art. 48 da Resolução Normativa n. 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).
3. O art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que cabe ao autor o ônus da prova de fato constitutivo de seu direito. A falta de comprovação do cumprimento das exigências feitas para a instalação de energia elétrica, seja quanto à realização dos investimentos necessários para o fornecimento do serviço, seja para demonstrar que a solicitação poderia ser atendida na forma dos arts. 40 a 41 da Resolução Normativa n. 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), acarreta a rejeição do pedido formulado na petição inicial.
4. Apelação provida.